Tribunal: TJDFT
Processo: 0722392-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CONSUMERISTA E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020 A CONTRATOS ANTERIORES. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para cessar descontos automáticos em conta corrente mantida por consumidor junto ao banco agravante, sob pena de multa diária, com fundamento na revogação da autorização pelo titular da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) saber se a revogação da autorização de desconto em conta corrente é válida mesmo em contratos anteriores à Resolução BACEN no 4.790/2020; (ii) saber se a autorização contratual, uma vez revogada, impede a continuidade dos descontos; e (iii) saber se a multa cominatória imposta é cabível e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autorização para descontos em conta corrente pode ser revogada a qualquer momento pelo consumidor, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 e da jurisprudência desta Corte, inclusive em contratos celebrados antes de sua vigência.
A revogação expressa da autorização pelo consumidor descaracteriza a licitude dos descontos com base no Tema 1.085 do STJ, cuja aplicação está condicionada à permanência da autorização.
A imposição de multa cominatória possui natureza coercitiva, sendo válida e proporcional quando visa assegurar a efetividade da ordem judicial ainda não cumprida.
A discussão sobre enriquecimento ilícito da parte autora é incabível no presente estágio, dada a ausência de descumprimento deliberado demonstrado e a limitação prévia do valor da multa.
IV. DISPOSITIVO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A autorização para desconto bancário direto em conta corrente pode ser revogada pelo consumidor a qualquer tempo, inclusive em contratos anteriores à Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A continuidade dos descontos após a revogação viola o direito do consumidor e não se ampara no Tema 1.085 do STJ. 3. A multa cominatória é válida como instrumento de coerção e pode ser revista caso se mostre excessiva”.